Tribunal: TJDFT
Processo: 0737887-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0737887-93.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREIA MARIA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE RESPOSTAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em que objetivava a anulação da questão 13, da prova objetiva tipo C, para o cargo de Psicologia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal- SEDEST. 2. Aduz a agravante que, na correção da questão 13, da prova tipo C, a Banca incorreu em afronta a dispositivo legal, o que ensejou duplicidade de respostas. Alega que foi considerado, como gabarito oficial, a alternativa 'D", no entanto, a alternativa "C, também, serve como resposta da questão, conforme a literalidade da Lei Distrital 840/2011 e §4o do Artigo 41 da Constituição Federal. 3. Conforme tese de repercussão geral, fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não se podendo ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. A avaliação sobre a unicidade ou duplicidade de respostas à questão 13, que a recorrente pretende ver anulada, repercute na situação vedada no precedente epigrafado. 4. Ao indeferir o recurso administrativo, a banca examinadora indicou justificativas razoáveis para ratificar a opção divulgada no gabarito, o que remete a critérios de correção de prova, não passíveis de exame pelo Judiciário, cuja competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro. 6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1249949, 07378879320198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente alega violação ao artigo 41 da Constituição Federal de 1988, diante do não reconhecimento pelo acórdão recorrido de anulação de questão do concurso público, porquanto existiriam duas alternativas corretas. Defendeu a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de autora ser beneficiária da justiça gratuita deferida no acórdão de ID 16427421. Há contrarrazões. Brevemente relatado, decido. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Com relação ao tema em debate, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (tema 485). Apenas excepcionalmente, seria permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, in verbis: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) O acórdão recorrido concluiu pela ausência de ofensa ou violação a dispositivos legais ou constitucionais. Além disso, verificou que a banca examinadora, ao indeferir o recurso administrativo, “indicou justificativas razoáveis para ratificar a opção divulgada no gabarito, o que remete a critérios de correção de prova, não passíveis de exame pelo Judiciário, cuja competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame” (ID 16427421). Portanto, encontra-se ausente a excepcionalidade de o Judiciário realizar juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, o que está de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. Além disso, o dispositivo constitucional que se alega violado não foi objeto de debate pela Turma Recursal, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação das normas do edital do concurso público, bem como em fatos e provas acostados aos autos. Portanto, a análise quanto à eventual ofensa à Carta Magna também encontra óbice nos enunciados 279 e 454 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”), por implicar análise de fatos e provas e das normas editalícias presentes nos autos, in verbis: “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas e de cláusulas de edital de concurso público. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE . 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1188599 AgR-segundo, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 17-05-2019 PUBLIC 20-05-2019) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal